Tribunal: TJDFT
Processo: 0713223-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA COVID-19. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. FALTA INTERESSE RECURSAL. LEI 14.034/2020. RECUSA DE REMARCAÇÃO EM OUTRA COMPANHIA AÉREA. CONDUTA ILÍCITA NÃO VERIFICADA. PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS E DANO MORAL IMPROCEDENTES.
1. Se a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a devolução da quantia paga pelas passagens cujos voos foram cancelados, carece de interesse a pretensão recursal na parte em que busca o reembolso dessa quantia.
2. O cancelamento do voo devido ao fechamento das fronteiras que impediu a operação de voos internacionais no período da pandemia Covid-19 confere ao consumidor o direito ao reembolso ou crédito, observados os prazos e condições Lei 14.034/2020, sob pena de inaceitável enriquecimento indevido da empresa aérea.
3. O reembolso do preço das passagens não implica reconhecimento de falha na prestação de serviços da empresa, mas sim restituição das partes ao status quo ante em razão da força maior que operou no cancelamento do voo.
4. Nos termos do art. 3o, §1o, da Lei 14.034/2020, o crédito será utilizado para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador. Assim, a empresa não fica obrigada a atender pedido de uso do crédito na emissão de passagem de outra companhia aérea.
5. Se o voo foi cancelado em março de 2020, por força da pandemia Covid-19, merece prestígio a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização de despesas com hospedagem, traslado e passeio e de compensação de danos morais, ante a ausência de nexo de causalidade entre o prejuízo reclamado a conduta da empresa.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
7. Recorrentes condenados a pagar as custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.